Tribunal: TJPA
Processo: 0856224-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856224-93.2021.8.14.0301

APELANTE: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INCOMPETÊNCIA INTERNA ENTRE TURMAS ESPECIALIZADAS. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de incompetência interna da Turma de Direito Privado e julgou desprovido recurso de apelação, mantendo a extinção do feito com resolução de mérito pela prescrição da pretensão indenizatória.

Alegação de contradição quanto ao reconhecimento da preclusão da matéria de competência interna, sob o argumento de tratar-se de incompetência absoluta, passível de ser arguida a qualquer tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da preclusão da alegação de incompetência interna, suscitada apenas no curso do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de incompetência foi corretamente considerada preclusa, por não ter sido suscitada tempestivamente, apesar da longa tramitação do feito perante a Turma de Direito Privado.
5. A distribuição interna entre Turmas especializadas possui natureza administrativa e não configura hipótese de competência absoluta, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. Inexistência de contradição interna, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. A alegação de incompetência interna entre Turmas especializadas dos Tribunais possui natureza relativa e deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. 2. A distribuição interna de competência entre órgãos fracionários do Tribunal não configura matéria de ordem pública apta a ensejar nulidade absoluta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 64, §1º; 489; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Processo nº 0818000-14.2024.814.0000; STJ, AgInt no REsp 1.715.046/SP; AgInt no AREsp 1600905/SP

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
,

em face do ACÓRDÃO ID 27505770, assim constituído:

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL FORMALMENTE INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE CONTRATO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização ajuizada por empresa prestadora de serviços de segurança contra sociedade de economia mista estadual, em razão da rescisão unilateral de contrato supostamente firmado entre as partes.

2.

Sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou extinto o feito com resolução de mérito, com base na ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3.

Apelação da autora sustentando a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob o argumento de que a demanda versa sobre inadimplemento contratual, incidindo, portanto, o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

4.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de incompetência interna da Turma julgadora compromete a validade do julgamento; (ii) saber se incide, no caso, o prazo prescricional trienal da responsabilidade extracontratual ou o decenal da contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de incompetência interna da Turma de Direito Privado foi considerada preclusa, uma vez que não suscitada em momento oportuno.
7. A divisão interna dos tribunais em turmas especializadas não caracteriza hipótese de competência absoluta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e reiterado em acórdão da Seção de Direito Privado (Processo nº 0818000-14.2024.814.0000).
8. No mérito, restou comprovado que o contrato não chegou a entrar em vigor, tendo sua execução suspensa por decisão judicial que reconheceu a inabilitação técnica da autora e sanção administrativa impeditiva de sua contratação.
9. A anulação do contrato decorreu de decisão judicial transitada em julgado, o que configura fato jurídico externo, afastando a caracterização de inadimplemento contratual voluntário e, por conseguinte, de responsabilidade contratual.
10. A pretensão deduzida deve, portanto, ser enquadrada como responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 186 do Código Civil, sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do mesmo diploma.
11. A contagem do prazo prescricional teve início em 06/08/2018, com a publicação do ato de revogação do contrato, sendo a ação proposta apenas em 23/09/2021, fora do prazo legal.
12. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que sociedades de economia mista que atuam sob regime de direito privado não se beneficiam do prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 (AgInt no REsp 1.715.046/SP; AgInt no AREsp 1600905/SP; AgInt no REsp 1717961/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do feito com resolução de mérito por prescrição.
Tese de julgamento: “O prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória fundada em anulação contratual decorrente de decisão judicial é o trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade extracontratual.”

A embargante opôs os presentes embargos de declaração alegando contradição no acórdão embargado. Sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao reconhecer como preclusa a alegação de incompetência da Turma de Direito Privado, apesar de tratar-se, segundo argumenta, de incompetência absoluta. Ressalta que, conforme o art. 64, §1º, do CPC, a incompetência absoluta pode ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive de ofício. Aduz ainda que a matéria versada nos autos decorre de contrato administrativo oriundo de procedimento licitatório, o que atrai a competência das Turmas de Direito Público, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aponta, inclusive, precedente similar, sob relatoria do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, em que se reconheceu a competência das Turmas de Direito Público para julgar controvérsia semelhante.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com o consequente reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público para processar e julgar o feito.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 27982486.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Suas razões, contudo, não merecem acolhimento.

Conforme registrado no acórdão embargado, a alegação de incompetência da Turma de Direito Privado foi considerada preclusa, pois somente foi arguida oralmente, quando já em curso o julgamento, mesmo após longa tramitação do feito perante esta Turma, sem qualquer impugnação anterior. O relator, inclusive, acolhera inicialmente a competência das Turmas de Direito Público, mas, após redistribuição e retorno dos autos, aceitou implicitamente a competência da Turma de Direito Privado ao solicitar inclusão em pauta, sendo a parte intimada de todos os atos sem apresentar qualquer insurgência.

Deve-se registrar, por oportuno, que a jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal, afasta a tese de que a distribuição interna dos processos entre Turmas especializadas configure hipótese de competência absoluta, visto que não se trata de matéria de ordem pública atinente à organização judiciária estabelecida por norma constitucional ou infraconstitucional. Trata-se de divisão interna administrativa, cuja inobservância não gera nulidade absoluta nem permite afastar a incidência da preclusão.

A decisão embargada não contém qualquer contradição interna, tampouco se verifica existência de proposições inconciliáveis ou omissões capazes de comprometer sua coerência ou clareza. A controvérsia foi apreciada com fundamentação completa e adequada, sendo o julgado claro ao consignar que a responsabilidade discutida é de natureza extracontratual, afastando a alegação de inadimplemento contratual.

Verifica-se, assim, que a parte embargante, por meio dos presentes aclaratórios, busca apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à modificação do julgamento, tampouco constituem sucedâneo recursal para viabilizar nova manifestação do órgão julgador sobre questões já analisadas, sendo incabível sua oposição para reformar a decisão de mérito com base em mero inconformismo da parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025